Tribunal: TJMT
Processo: 1009220-76.2021.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009220-76.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RONIEL ADAILTON DA SILVA - CPF: 032.427.851-93 (RECORRENTE), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), HELIO SCHNEIDER PAULUS NETO - CPF: 012.342.131-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1009220-76.2021.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Roniel Adailton da Silva

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de outubro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, restou comprovado que a autora foi contratada temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, como professor substituto, pela Secretaria do Estado de Educação. Segundo o autor, este foi convocado por vários anos sucessivamente, portanto, faz jus ao recebimento de férias e terço constitucional, além do pagamento do FGTS pelo período em que trabalhou, sendo ele de 2016 a 2021.

2. Contudo, de acordo com os documentos juntados na inicial (Diário Oficial) é possível verificar que houveram algumas interrupções em sua contratação, conforme abaixo demonstrado:

11/02/2016 a 23/12/2016;

09/03/2017 a 22/12/2017
;

05/02/2018 a 21/12/2018;

14/05/2019 a 20/12/2019
;

07/02/2020 a 18/12/2020;

10/02/2020 a 18/12/2020;

03/02/2021 a 11/02/2021 e

03/02/2021 a 20/12/2021, sendo que no ano de 2017 o início de sua contratação, ocorreu em 09.03.2017, e no ano de 2019, somente foi contratado em maio de 2019, portanto, não há que falar em contratação sucessiva e sem interrupções.

3. O Decreto 914, de 27 de novembro de 2007, editado pelo Estado de Mato Grosso regulamenta as previsões contidas no Estatuto do Servidor Público (LC 04/1990) e legislações de carreira, estabelecendo que:

“Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público os órgãos da Administração Pública Direta, as Autarquias e as Fundações do Estado de Mato Grosso poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos neste Decreto.

(...)

Art. 2º Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a:

(...)

IV – admitir professores substitutos ou professores visitantes,

inclusive estrangeiros:

(...)

b) pela Secretaria de Estado de Educação;

Art. 8º As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II – 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas no Art. 2°, incisos II, IV, letra “b”, e VII, deste decreto;

Art. 9º Os prazos previstos no artigo anterior poderão ser prorrogados apenas uma vez, por igual período, desde que haja a devida motivação e o interesse público assim o exigir. (...)”

4. Desta forma, verifico que o contrato temporário da autora não extrapolou o prazo máximo de 02 (dois) anos consecutivos, previsto Decreto Estadual acima mencionado.

5. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Percebe-se que as contratações ocorreram por motivos diferentes e para prestação de serviços em instituições diferentes, denotando a existência de contratos autônomos, independentes, singulares, sem qualquer característica de sucessividade e/ou de continuidade entre eles.

Ademais, cada vínculo com a mesma instituição escolar não ultrapassou 24 meses consecutivos, como permitido pela legislação, sendo que inexiste previsão na lei estadual que vede a contratação do servidor que acabara de encerrar um vínculo temporário, como previsto na legislação federal, pelo que os inúmeros contratos pactuados são legítimos. Pondera-se, ainda, que a cumulação de contratos para o mesmo período caracteriza hipótese de acumulação lícita de dois cargos de professor, como admitido pela Constituição Federal. Portanto, entendo que não ficou comprovado o desvirtuamento da contratação temporária, inexistindo irregularidade por parte do Estado, pelo que a parte Reclamante não faz jus aos direitos trabalhistas vindicados.”.

6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022